Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017038-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 880.925.261-68 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017038-53.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido(s):

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA DE MOTORISTA DE APLICATIVO – AUTOR PRIVADO DE EXERCER SUA FUNÇÃO EM RAZÃO DA RECUSA DA RÉ – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida alega que em dezembro de 2021, sem qualquer notificação, foi banido do aplicativo sem justo motivo.

Em contestação a UBER alega que o descadastramento do Autor se deu por suspeita de violação das diretrizes da empresa, de onde, supostamente em 2019 tenha ocorrido uma reclamação de cliente informando que quem estava dirigindo não era o Autor, então o UBER concluiu que o Autor estava compartilhando sua conta para outro motorista.

Após a detida análise dos autos, observa-se que o recorrido mantém uma taxa de satisfação de 4,84 em um universo de 645 corridas, o que demonstra ser pessoa habilitada e comprometida com o trabalho, sendo que, eventual reclamação ocorrida, ainda em 2019 indicada pela parte recorrente, não se mostra apta a promover a exclusão do mesmo da plataforma no final de 2021, mormente quando sequer foi informado o motivo do banimento.

Problemas sempre irão existir, sendo que o que deve ser observado é a devida comunicação e solução, bem como, a observância de uma única reclamação dentro do universo de corridas, sendo ínfima, pelo que se observa, sendo que, a empresa sequer proporcionou ao autor qualquer defesa, promovendo a exclusão sumária.

Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de transporte, com alta taxa de satisfação 4,84, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral, com a fixação de indenização a não merecer reparos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022